Tribunal: STF
Processo: RE 75305
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-09
Data de publicação: 1973-02-09

Ementa:
LENOCINIO. CASAS DE PROSTITUIÇÃO. 1) O ALVARA DE FUNCIONAMENTO,
CONCEDIDO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, NÃO EXCLUI A
ANTI-JURIDICIDADE DO FATO; 2) DESVIRTUAMENTO, ADEMAIS, DA FINALIDADE
DO HOTEL, QUE SE TRANSFORMOU EM PROSTIBULO; 3) RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RESTABELECER-SE O ACÓRDÃO
DA APELAÇÃO.